Tribunal: TCU
Processo: 003.297/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Relatório de levantamento para conhecer as principais mudanças inseridas pela Emenda Constitucional 108/2020, relativas ao Fundeb.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Levantamento acerca dos procedimentos adotados pelos Ministérios da Educação e então Ministério da Economia, voltados para implantação das rotinas de definição do valor da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e sua distribuição aos entes subnacionais, bem como levantar possíveis riscos jurídico-fiscais com a constitucionalização do Custo Aluno Qualidade (CAQ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. comunicar ao Ministério da Fazenda (MF) de que a ineficácia do indicador de potencial de arrecadação tributária da Complementação-VAAT ao Fundeb pode comprometer o incentivo previsto pelo Fundo para que os entes federados se esforcem para arrecadar adequadamente os tributos de sua competência, conforme previsão disposta no art. 10, § 2o, da Lei 14.113/2020; 9.2. comunicar à Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade (CIFEBQ), que a falta de formalização do regime de colaboração entre Estado e Município e a respectiva execução nos termos do art. 158, § 1o, inciso II, da Constituição Federal e do art. 3o da Emenda Constitucional 108/2020 (ICMS Educação), inviabiliza a habilitação do ente à Complementação-VAAR ao Fundeb, conforme art. 14, § 1o, inciso IV, da Lei 14.113/2020; 9.3. comunicar ao Ministério da Fazenda (MF), ao Ministério da Educação (MEC) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), responsáveis pelo Siope, que a falta de interoperabilidade entre o Siope e o Siconfi pode resultar em judicialização por conflito federativo, quando a União dispõe de informações essenciais no Siconfi, nos termos do art. 163-A da Constituição, para aplicar a metodologia de distribuição da Complementação-VAAT entre os entes da federação, nos casos em que os órgãos de educação estaduais, distrital e municipais não disponibilizaram as suas informações sobre orçamentos públicos em educação no Siope, a despeito do estabelecido no art. 38, caput e § 3o, da Lei 14.113/2020, que obriga o registro bimestral, neste sistema, das informações sobre o cumprimento dos percentuais de aplicação dos recursos do Fundeb em MDE, bem como obriga a observância a padrões de interoperabilidade e a necessidade de integração de dados com os demais sistemas eletrônicos de dados contábeis, orçamentários e fiscais; 9.4. comunicar ao Congresso Nacional que as projeções do então Ministério da Economia indicam que o custo da Complementação da União ao Fundeb, no período acumulado de 2021-2026, exigirá o aporte de R$ 264,33 bilhões; 9.5. comunicar ao Ministério da Fazenda (MF), à Advocacia Geral da União (AGU), ao Ministério da Educação (MEC) e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que o processo de regulamentação do CAQ pode resultar em: 9.5.1. pressão sobre as contas dos entes subnacionais no que se refere ao limite de despesa com pessoal, com base no art. 169 da Constituição Federal e nos arts. 18 a 23 da LRF; 9.5.2. criação de Despesa Obrigatória de Caráter Continuado para a União sem: 9.5.2.1. a compensação necessária para o seu atendimento, em dissonância com o art. 17, § 2o, da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF (aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa); e 9.5.2.2. atender os pressupostos de sustentabilidade fiscal dispostos nos art.163, inciso VIII, art. 164-A, parágrafo único, e art. 165, § 2o, da Constituição Federal, inseridos pela Emenda Constitucional 109/2021; 9.6. levantar o sigilo do processo, com exceção da seção IV 3.4 do Relatório de peça 253 e das peças 40 a 44, 47, 49 a 72 e 210 a 223, que devem ser mantidas em sigilo, por tratarem de tema sensível para os interesses da União no plano judicial e envolverem a atuação estratégica da AGU; 9.7. dar ciência deste Acórdão, bem como do voto e do relatório que o fundamentam à Primeira Câmara do Ministério Público Federal (MPF) ¿ Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos em geral, à Comissão de Educação e à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e à Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação); 9.8. arquivar os presentes autos com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno.